Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741033-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JERÔNCIO SOBRINHO DE SOUSA, THAÍSE ANDRESSA DE CASTRO E SOUSA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. ABUSO DE DIREITO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. 1. Em se tratando de contratos de plano de saúde é possível haver a rescisão contratual por falta de pagamento. Por outro lado, será cabível o restabelecimento contratual em caso de ato ilícito, abuso de direito ou violação dos deveres anexos ao contrato por parte da operadora de plano de saúde. 2. Os empecilhos decorrentes da falta de emissão de boletos para pagamento ou o seu envio tardio não são fatores que, por si só, demonstram a violação aos direitos da personalidade em qualquer de seus substratos, a exemplo de danos à honra, à imagem, ao nome, à respeitabilidade, à integridade física ou psicológica. 3. A doutrina aponta que o consumidor pode ser indenizado pelo desvio produtivo de seu tempo quando a conduta do fornecedor ultrapassar o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos. Por outro lado, exige-se prova de oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para o acolhimento do pedido indenizatório, a saber, a prática de ato ilícito por parte da recorrida, a demonstração do dano causado e a quebra da boa-fé contratual. No aspecto, colacionam julgados do STJ, com os quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora ao afastar o pleito indenizatório no caso dos autos, assim o fez após detida análise do conjunto fático-probatório coligido. Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012